Tribunal: CARF
Processo: 11516.723546/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723546/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
LUMINOSA CONFECÇÕES EIRELI EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. ADE. INEXISTÊNCIA.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento não há que
se falar em nulidade do ato em litígio, oportunidade em foram observados os
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ademais,
também não configura causa de nulidade o fato da descrição dos motivos que
configuraram a hipótese e a fundamentação legal de exclusão constarem da
Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, em relação aos
quais, inequivocamente, o contribuinte teve pleno conhecimento.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
OU
IDENTIFICAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
A prática reiterada de infração à legislação tributária, caracterizada pela
ausência de em escrita contábil que permita a identificação de movimentação
financeira, inclusive, bancária (nos termos art. 29, incisos V e VIII, da LC no
123/2006) é causa de exclusão do regime em causa, que surtirá efeito a partir
do mês de ocorrência da infração.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723546/2014-52
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-69.471, de 08 de julho de
2015, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-que em desfavor da Recorrente foi
expedido o Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 359, de 28 de novembro de 2014 (e-fls. 49),
a seguir reproduzido:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

Como se pode verificar, o ADE DRF/FNS no 359 determinou a exclusão da
Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples
Nacional, LC no 123/2006) pela prática reiterada de infração contra a Lei em referência e falta de
escrituração de movimentação financeiro-bancária (art. 29, incisos V e VIII, da LC no 123, de
2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/01/2010 (fl. 51).
Tendo a Recorrente tomado ciência do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional em 18/12/2014 (e-fls. 51), apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
a) Preliminarmente: Após ser notificada de seu Ato de Exclusão do Simples,
que não conteria elementos suficientes para a correta promoção de sua defesa,
também não teria tido acesso, nem pelo CAC, à descrição detalhada das
infrações que embasaram tal exclusão, tampouco a documentação
comprobatória que amparou a atitude fiscal o que configuraria de nulidade por
cerceamento do direito de defesa;
b) No mérito: seria incabível a acusação de falta de escrituração, visto que a
origem dos recursos lançados na movimentação financeira foi devidamente
comprovada mediante a apresentação dos livros diário e razão e demais
documentos que demonstram a existência de empréstimos de sócios e
acionistas obtidos com recursos próprios ou de terceiros; caberia à
Fiscalização construir conjunto probatório robusta da suposta infração e não
somente se firmar em meras presunções pessoais ou insinuações" , o que
também ensejaria a nulidade do ato impugnado e, por fim, requereu que lhe
fosse dada a oportunidade de juntada a posterior de documentação
suplementar que estaria sendo providenciada.
Após análise da referida manifestação de inconformidade, 1a Turma da DRJ/SPO
4a Turma da DRJ/BHE julgou-a improcedente e manteve a Recorrente excluída do Simples
Nacional, conforme a seguinte ementa
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2010
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO
À LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO OU
IDENTIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
“SIMPLES. EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. A omissão de receita comprovada por pessoa jurídica optante pelo
SIMPLES, praticada em meses sucessivos, caracteriza a prática reiterada de infração à
legislação tributária, bastante para a exclusão da optante do SIMPLES”. (Acórdãos do
CARF: 108-09.746, julgado de 16/10/2008; 101-96.630, julgado de 07 de março de
2008). De igual modo, a ausência de identificação de movimentação financeira em
escrita contábil é causa de exclusão do regime em causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo os mesmos
fundamentos elencados em sua manifestação de inconformidade em razão de suposta nulidade
do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 354, de 28 de novembro de 2014 (nulidade do ato
por preterição ao direito defesa e infração aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto
que ADE não conferiria “subsídios suficientes para que a Recorrente promova sua defesa de
forma irrestrita, porquanto mencionado documento não foi instruído com os relatórios
necessários para a adequada compreensão fática e jurídica das obrigações apontadas”, ausência
de motivação do ato). O único acréscimo foi o requerimento para que todas as
intimações/publicações atinentes ao presente processo fossem realizadas exclusivamente em
nome do advogado da Recorrente, no seu endereço profissional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 que instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Ocorre que nos termos do art. 26 da referida lei, as microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a além do disposto nos incisos I e
II do caput deste artigo a também manter o livro caixa em que será escriturada sua
movimentação financeira e bancária.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

Ocorre que assim não procedeu a Recorrente de forma reiterada. Ora, a falta da
escrituração do Livro Caixa ou a impossibilidade de identificação da movimentação financeira e
bancária é condição prevista expressamente no artigo 29, incisos V e VIII, da LC no 123/2006, in
verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
A Recorrente discorda o procedimento fiscal e alega a nulidade do ato
administrativo
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se de repetição dos argumentos utilizados em sede de manifestação de inconformidade,
os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. Ademais, em sede recursal, a
Recorrente em nada inovou a tese de nulidade outrora defendida e nem, tampouco, apresentou a
documentação que estaria providenciado, de acordo com alegação de sua impugnação.
Nestes termos, adoto o acórdão recorrido como minhas razões de decidir, tanto no
que tange à preliminar, quanto no mérito, conforme faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
3. Sem razão o Contribuinte. O Ato Declaratório impugnado, sobre o qual vai lavra de
sua própria ciência pessoal (fl. 51), faz menção explicita ao tanto apurado no corpo dos
autos sob no 11516.723546/2014-52 (o presente processado) e, nesse, consta já às folhas
iniciais (fls. 02/09), com riqueza de detalhes, as razões e fatos pelos quais ia o
Interessado excluído do regime tributário em apreço. Razões e fatos tais que, já mesmo
agora, sem acréscimo documental que seja por obra e arte do Contribuinte (ainda que
prometido em contrariedade, como visto) pelo tempo que teve à formulação de sua
insurgência, remanescem íntegros. Inclusive, sob o aspecto meritório de sua
manifestação de inconformidade, à míngua de nada de novo trazido aos autos até então,
dali se retira que fora ele, Contribuinte, devidamente intimado a explicar o porquê da
falta de escrituração contábil da movimentação financeiro-bancária mantida junto às
instituições Banco Bradesco S/A e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, bem
que a explicar a origem dos recursos lançados na conta 132 - EMPRÉSTIMOS DE
SÓCIOS E ACIONISTAS, disso e de modo algum se desvencilhando até o momento.
Observe-se, por oportuno, que lhe incumbia a mínima diligência sobre conhecer as
peças dos correntes autos, sendo certo ainda que, dentre os meios legalmente previstos
de intimação (art. 23, do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972), consulta ao ambiente
eletrônico e-Cac não tem essa serventia (diga-se, de sucedâneo de um dos meios
formais de intimação).
Reproduzam-se, para melhor panorama, alguns excertos da Representação
Administrativa de fls. 02/09:
[...] 3.2 - O movimento contábil da empresa, referente ao ano de 2010, está
escriturado no Livro Diário no 10, devidamente registrado na Junta Comercial
do Estado de Santa Catarina - JUCESC, unidade descentralizada de Sombrio-
SC com Termo de Autenticação no 14/245773-6 em 20/09/2014, conforme
Termos de Abertura e Termos de Encerramento (Doc. 05).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

[...]
4.1.1 - A empresa foi intimada através do TIF – Termo de Intimação Fiscal no
03, (Doc. 02), em 15/09/2014 a apresentar Relação das Contas Bancárias
movimentadas e respectivos períodos de movimentação, sendo que a mesma
respondeu que movimentava apenas as contas junto ao Banco do Brasil S/A e
Banco Itaú Unibanco S/A, conforme declaração em anexo (Doc. 07).
4.1.2 - Através dos sistemas corporativos da Receita Federal do Brasil, foi
emitido o relatório Dossiê Integrado com histórico de movimentação financeira
com base na DIMOF – Declaração de Informações Sobre Informações
Financeiras, (Doc. 08), onde constatou-se que a empresa tem movimentação
financeira no período de 01/2010 a 12/2010 nas seguintes instituições bancárias
e com valores anuais de crédito e débito, como veremos nos quadros abaixo:

4.1.3 – Conforme o quadro acima, a empresa deixou de fazer constar em sua
contabilidade, todo o movimento financeiro efetuado junto às instituições Banco
Bradesco S/A e Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, no ano de 2010,
uma vez que sua escrita contábil não apresenta qualquer lançamento referente à
movimentação financeira nestes bancos, no referido exercício.
4.1.4 - Desta forma, a empresa omitiu informações que deveriam estar em sua
escrituração contábil, ficando comprovado que a mesma não atende aos padrões
da modalidade de contabilidade pela qual optou, qual seja, a escrituração
comercial, e que também está em desacordo com o art. 27 da Lei Complementar
no 123/2006, ocasionando a sua exclusão de ofício, do SIMPLES Nacional, com
base no art. 29, incisos II e VIII da referida Lei.
[...] 4.2.1 - Conforme já citado no subitem 4.1.1, a empresa foi intimada através
do TIF – Termo de Intimação Fiscal no 03, (Doc. 02), a apresentar Relação das
Contas Bancárias movimentadas e respectivos períodos de movimentação, sendo
que a mesma respondeu que movimentava apenas as contas junto ao Banco do
Brasil S/A e Banco Itaú Unibanco S/A, conforme declaração em anexo (Doc.
07).
4.2.2 Através dos sistemas corporativos, foi emitido o relatório Dossiê Integrado
com histórico de movimentação financeira com base na DIMOF – Declaração
de Informações Sobre Informações Financeiras (Doc. 08), onde constatou-se
que a empresa tem movimentação financeira no período de 01/2010 a 12/2010
nas seguintes instituições bancárias:

4.2.3 - Conforme quadro acima, a empresa, em declaração apresentada a esta
auditoria, deixou de informar que efetuava movimentação financeira no ano de
2010 nas instituições financeiras BANCO BRADESCO S/A e BANCO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, caracterizando dessa forma
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

utilização de artifício na tentativa de induzir ou manter a fiscalização em erro
com o fim de reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto na Lei Complementar no 123/2006, ensejando desta forma a exclusão de
ofício com base no art. 29, inciso II da Lei 123/2006.
[...]4.3.1 – Foi realizada análise sobre o conteúdo dos arquivos digitais, do
Livro Diário, do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício apresentados, com a finalidade de verificar a consistência dos
lançamentos e dos saldos mensais e acumulados da conta contábil CAIXA de
código 43.
4.3.2 – Na análise acima referida deixou-se de considerar como entrada de
recursos, os aportes financeiros não comprovados, com lançamentos a débito da
conta CAIXA de código 43 e a crédito da conta de código 132 –
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E ACIONISTAS, uma vez que tais lançamentos
não estão embasados em documentação legal e a origem, bem como o efetivo
ingresso desse empréstimo efetuado pelo senhor Denilso Fermiano Scheffer não
foram confirmados pelo sujeito passivo, conforme descrevemos a seguir.
4.3.3 - Através do TIF no 03 (Doc. 02), solicitamos ao contribuinte os
documentos que serviram de base para os lançamentos na conta contábil 132 –
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS E ACIONISTAS, sendo que o mesmo limitou-se a
apresentar simples recibos, porém não apresentou os contratos de empréstimos,
que neste caso devem ser revestidos das formalidades legais, tais como registro
em cartório com reconhecimento de firma das partes contratantes, com
indicação de prazo de pagamento e taxa de juros utilizadas. O efetivo ingresso
desses recursos não foi comprovado pelo sujeito passivo.
4.3.4 - Foi solicitado também, através do mesmo Termo de Intimação Fiscal no
03, esclarecimentos quanto à origem dos recursos lançados na conta 132 –
EMPRESTIMOS DE SOCIOS E ACIONISTAS e o contribuinte informou
conforme declaração anexa (Doc. 07), que os valores tinham origem em “outras
rendas” do empresário Denilso Fermiano Scheffer e de valores emprestados de
sua esposa.
Em pesquisa junto aos bancos de dados corporativos da Receita Federal do
Brasil, constatamos que na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, do
senhor Denilso Fermiano Scheffer, cuja cópia anexamos aqui (Doc. 09), não há
qualquer informação, seja a respeito de obrigação contraída de empréstimos
junto a sua esposa, seja de direitos adquiridos referentes a empréstimos
efetuados à pessoa jurídica de Denilso Fermiano Scheffer EPP, nem tampouco
informações de outras rendas recebidas pelo senhor Denilso que pudessem dar
lastro a esses empréstimos.
Deve-se levar em conta que o senhor Denilson Fermiano Scheffer também é
sócio cotista da empresa Muro D ́Agua Confecções Ltda EPP no ano de 2010 e
naquela empresa também há a alegação de que o mesmo desembolsou grande
quantia a título de empréstimo, fato que também está sendo relatado em
processo administrativo distinto.
No quadro abaixo estão demonstradas as discrepâncias entre os valores
declarados em DIRPF pelo senhor Denilso Fermiano Scheffer e os valores que
as pessoas jurídicas Denilso Fermiano Scheffer ME e Muro D ́Agua Confecções
Ltda. EPP alegam ter recebido emprestado no ano de 2010
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

4.35 - O quadro abaixo discrimina os lançamentos contábeis de empréstimos
feitos pelo senhor Denilso Fermiano Scheffer a débito da conta caixa de código
43, conforme escrituração contábil apresentada:

As repercussões legais e contábeis da nulidade destes lançamentos serão
tratadas, após análise do Razão da conta contábil 132 – Empréstimos de Sócios
e Acionistas e da planilha “SALDO MENSAL DA CONTA 43 - CAIXA APÓS
EXPURGO DOS LANÇAMENTOS DA CONTA 132 – EMPRÉSTIMOS DE
SÓCIOS E ACIONISTAS”, nos itens a seguir:
4.3.6 - Na planilha montada a partir da escrituração contábil da empresa,
denominada “SALDO MENSAL DA CONTA 43 - CAIXA APÓS EXPURGO
DOS LANÇAMENTOS DA CONTA 132 – EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E
ACIONISTAS”, anexada ao presente relatório (Doc. 10), estão demonstrados os
saldos mensais credores no período analisado. Como exemplo, citamos o saldo
contábil apresentado na conta contábil 43- Caixa em 08/2010 que é de R$
6.207,18, devedor, mas para obter este saldo a empresa lançou em sua
contabilidade o valor de R$ 15.000,00 como Empréstimos de Sócios e
Acionistas, que na realidade nunca fizeram parte dos saldos de caixa, tendo
refletido no saldo de 07/2010, tornando-o credor no valor de R$ 8.792,82. Nos
meses de agosto, setembro, outubro e novembro também houve aportes
financeiros com utilização da conta Empréstimos a Sócios e Acionistas com o
mesmo reflexo, ou seja, transformando os saldos finais mensais destes meses, em
saldos devedores, quando, na realidade, são saldos credores. Como já
comentado, este lançamento não tem validade e ao expurgarmos estes valores o
caixa apresenta saldo CREDOR, ou seja, com valor NEGATIVO. Este artifício
foi utilizado diversas vezes, por todo o período de 2010. Conforme demonstrado
na planilha em anexo (Doc. 10).
4.3.7 - O art. 34 da Lei Complementar 123/2006 que trata de omissão de receita,
determina que as empresas optantes por estes regimes especiais, sujeitam-se a
todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência
dos impostos e contribuições, desta forma, o Decreto 3.000/1999 determina em
seu art. 281, inciso I, a indicação de saldo de caixa credor como presunção de
omissão de receita.
4.3.8 - A empresa foi intimada através do TIF – Termo de Intimação Fiscal no
03, (Doc. 02), em 15/09/2014 a apresentar a documentação envolvendo os
lançamentos na Conta Contábil 132 – Empréstimos de Sócios e Acionistas e a
prestar esclarecimentos quanto à origem dos recursos dos referidos
lançamentos, como determina o art. 282 do Decreto 3.000/1999, sendo que a
mesma não apresentou a documentação necessária à fundamentação dos
lançamentos contábeis e os esclarecimentos prestados foram considerados
infundados pela auditoria conforme itens 4.3.1 a 4.3.6 acima.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

4.3.9 - Diante desses fatos, fica caracterizada, por presunção, a omissão de
receita da empresa pela comprovação da existência de saldo credor na conta
43– CAIXA, ensejando assim, a exclusão de ofício, com base no art. 29, incisos
II e V da Lei 123/2006.
5 - Ao final da análise, conclui-se que a empresa LUMINOSA CONFECÇÕES
EIRELI EPP ficou sujeita à exclusão do SIMPLES NACIONAL, pelo
cometimento das infrações descritas acima, enquadrando-se nas seguintes
hipóteses de exclusão de ofício:
a) Infração conforme o disposto no art. 29, inciso VIII da Lei 123/2006,
referente ao item 4.1, sujeitando a empresa à exclusão do SIMPLES Nacional a
partir de 01/01/2010.
b) Infração conforme o disposto no art. 29, inciso II da Lei 123/2006, referente
ao item 4.2, sujeitando a empresa à exclusão do SIMPLES Nacional a partir de
01/01/2010.
c) Infração conforme o disposto no art. 29, incisos II e V da Lei 123/2006,
referente ao item 4.3, sujeitando a empresa à exclusão do SIMPLES Nacional a
partir de 01/07/2010.
4. Do escorço acima, é imediata a falta de escrituração contábil atinente à
movimentação bancário-financeira havida junto ao Banco Bradesco S/A e ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A. Também fica caracterizada a reiteração de infração à
legislação tributária (rectius, afronta a disposição da LC no 123, de 2006). A infração
em causa, vista a periodicidade mensal de apuração pertinente à sistemática do Simples
Nacional (art. 13 da LC no 123, de 2006), restou caracterizada no mês de janeiro/2010,
quando não contabilizado o débito de R$ 19,50 e o crédito de R$ 4.864,33 em conta
financeira mantida junto ao Banco Bradesco S/A (fls. 40/41), bem que o débito de R$
320,84 e o crédito de R$ 2.128,50 em conta financeira mantida junto ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S/A (fl. 42). Como já relatado, o Contribuinte silenciara
em explicar a ausência d'um tal elemento em sua escrita contábil. Nem em impugnação
veio ensaio que fosse d’uma possível explicação. Fixado tal estado de coisas para
janeiro/2010, seguiu-se e comprovou-se igual situação para os meses seguintes, de
fevereiro/2010 a dezembro/2010 (fls. 40/42), cada qual a atualizar e repetir aquela
infração já constatada em janeiro/2010. A reiteração de infração à legislação tributária
nesses exatos moldes é o entendimento que voga no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais –CARF. A exemplo, vejam-se os excertos de emenda de julgados
assim havidos no citado colegiado:
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. É motivo de exclusão do SIMPLES a prática reiterada de
infração à legislação tributária, caracterizada pela falta de escrituração da
movimentação bancária por quatro anos seguidos. (Acórdãos: 302-36.160, 302-
36.158, julgados de 15/06/2004).
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES. EXCLUSÃO POR EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE VEDADA E PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIES A QUO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO.
[...] Perfeitamente caracterizada a prática reiterada de infrações à legislação
tributária quando o contribuinte não logra comprovar a origem e o ingresso dos
recursos no patrimônio da empresa em várias oportunidades. A reiteração dá-se
na segunda oportunidade, dies a quo para os efeitos da exclusão do SIMPLES.
(Acórdão 302-36.890, julgado de 16 de junho de 2005).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

SIMPLES - EXCLUSÃO - PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - a omissão de receita comprovada por pessoa
jurídica optante pelo SIMPLES, praticada em meses sucessivos, caracteriza a
prática reiterada de infração à legislação tributária, bastante para a exclusão
da optante do SIMPLES. (Acórdãos: 108-09.746, julgado de 16/10/2008; 101-
96.630, julgado de 07 de março de 2008).
EXCLUSÃO DO SIMPLES POR REITERADA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. Deixar de contabilizar conta corrente bancária e omitir a
movimentação financeira do Fisco por dois exercícios consecutivos configura
prática reiterada de infração à legislação tributária, autorizando sua exclusão
do SIMPLES com fundamento no inc. II, art. 14, Lei 9.317/96. (Acórdão 1201-
00.322, julgado de 01 de setembro de 2010).
Assim sendo, não há se falar em nulidade do ADE de Exclusão do Simples
Nacional, em questão, pois o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento, oportunidade em foram
observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
Ademais, pela Representação Administrativa de fls. 02/09, claro que a Recorrente,
em verdade, incorreu nas infrações preconizadas no artigo 29, V e VIII, da LC 123/2006, quais
sejam, prática reiterada de infração relativa à falta de escrituração do livro caixa por não permitir
a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Portanto, deve ser mantida a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
conforme corroboram, algumas decisões mais recentes proferidas por este Tribunal:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. FALTA
DE ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EMBARAÇO Á
FISCALIZAÇÃO. Exclui-se de ofício do Simples Nacional por determinação legal,
com efeitos a partir do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que deixar, de
maneira reiterada, de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviços, que
deixar de escriturar no livro Caixa a sua movimentação financeira, inclusive a bancária,
e que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de
informações sobre a sua movimentação financeira (extratos bancários).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRODUÇÃO DE EFEITOS. Nas hipóteses
previstas nos incisos II a XII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário seguintes A extensão do prazo de
impedimento à opção pelo Simples Nacional para 10 anos demanda a efetiva
demonstração, pela autoridade fiscal, da utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N.
2. Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento
à legislação vigente.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida. (Acórdão no 1401-003.822, Nome do Relator: Daniel Ribeiro Silva, Data da
Sessão de Julgamento: 16/10/2019).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.723546/2014-52

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. O artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006 autoriza a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não só quando ela deixa de escriturar o
Livro Caixa, como também quando o faz sem integrar a movimentação bancária
mantida em contas de sua titularidade. (Acórdão no 1301-004.825, Nome do Relator:
Lucas Esteves Borges, Data da Sessão de Julgamento: 16/10/2020).
Atinente aos princípios constitucionais, que a Recorrente aduz que supostamente
foram violados, cabe ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade2.
Logo, razão não assiste à Recorrente em seu pleito para reforma do acórdão de
piso.
Por fim, a Recorrente pleiteou, ainda, a intimação na pessoa de seu patrono.
Quanto a esse pedido, é preciso esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de
seu indeferimento, haja vista que há determinação legal expressa de que as intimações sejam
endereçadas ao domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo”.
Ante o exposto, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das
razões aqui expostas, e oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 Fundamentação legal: art. 26 A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF e Súmula CARF no 2.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital